Tribunal: STF
Processo: EP 104
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ADALGIZA MARIA DOURADO, decorrente da Ação Penal 1.262/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/12/2024 (eDoc. 104), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 105). 



    Em 18/12/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ADALGIZA MARIA DOURADO (CPF nº 231.752.651-20) (eDoc. 105).



    Em 7/5/2025, foi concedida à apenada prisão domiciliar a ser cumprido no seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares (eDoc. 159).



    Em 7/10/2025, a Defesa requereu autorização para que apenada possa “residir no endereço de sua filha, localizado Rua 09, Q. 11, L. 3, S/N, Setor Sol Nascente, Inhumas/GO – CEP 75405-333”.



    Além disso, foi apresentada documentação comprovando o endereço de sua filha, por meio da conta de energia elétrica (eDoc. 232-236).



    É o relatório. DECIDO.  



    A ré requereu autorização para realizar mudança de endereço residencial da “Rua Vargem da Benção, Qd 108, Chácara 11, Recanto das Emas/DF, CEP 72610350” para a “Rua 09, Q. 11, L. 3, S/N, Setor Sol Nascente, Inhumas/GO – CEP 75405-333”(eDoc. 232-236).



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de ADALGIZA MARIA DOURADO, para cumprimento da prisão domiciliar.



     OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF) e Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO), com cópia da presente decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes..



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente